Tribunal: TJMT
Processo: 1018313-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018313-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – SEGURO GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O crédito tributário apenas é suspenso com o depósito do seu montante integral em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN e Súmula n.º 112 do STJ.

2. O seguro garantia, visa a garantir o processo executivo, para que sejam opostos embargos à execução, todavia, não suspende o crédito tributário.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal”
interposto por
MINERAÇÃO ARICÁ LTDA.
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos embargos à execução (proc. n.º 1029203-15.2022.8.11.0041), cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, e que indeferiu o efeito suspensivo e revogou a suspensão do processo executivo, nos seguintes termos (ID. 123466689 – proc. 1029203-15.2022.8.11.0041):

“
Vistos.

Mineração Aricá LTDA opôs embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

É o relato.

Primeiramente, é preciso consignar que se trata o caso de crédito tributário, segundo a definição do art. 39, § 2º, da Lei n. 4.320/64.

A demandante ofereceu seguro garantia com o fim de garantir a execução fiscal e suspender a exigibilidade do crédito exequendo.

O seguro garantia, entretanto, não é hábil para suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois somente o é o depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

Assim, em se tratando de crédito tributário, o seguro garantia judicial não tem aptidão para suspender a sua exigibilidade, mas apenas garantir a execução para, apenas, oferecimento de embargos.

No que tange à suspensão da exigibilidade por força de tutela antecipada, em análise dos argumentos trazidos e documentação que instrui a inicial, não estão evidenciados os requisitos necessários para a concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e/ou risco ao resultado útil do processo.

A insurgência é em face de ato administrativo, o qual possui presunção de legitimidade e veracidade. Para desmantelá-la, é necessário prova cabal e, principalmente, oportunidade ao contraditório, em face do interesse público envolvido, os quais não se encontram no momento processual oportuno.

Ademais, o mero temor abstrato de possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida de urgência.

Portanto, não evidenciada a probabilidade do direito e que a tutela de mérito se perderá por aguardar o pronunciamento judicial final ou, mesmo, que ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a tutela vindicada.

Ausentes hipóteses que suspendem a exigibilidade da dívida, levanto a suspensão determinada em id. 92954734 nos autos da execução fiscal.

Comunique-se esta decisão no feito executivo.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, art. 17).

CUIABÁ, 17 de julho de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, segundo entende, a supratranscrita decisão deve ser reformada, uma vez que restou evidente todos os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo.

Narra quanto a probabilidade do direito que
“(...)todas as operações que ensejaram cobranças dessa natureza, e o mesmo se aplica à exigência aqui em debate, referem-se a reais exportações, o que pode ser facilmente comprovado por meio dos documentos anexados à Inicial dos EEFs, isto é, pelas notas fiscais, memorandos de exportação,
invoices
e conhecimentos de embarque, os quais são, notoriamente, aptos a comprovar uma exportação, operação imune ao ICMS”.

Relata que
“(...)o perigo de dano grave e de difícil ou incerta reparação se demonstra ainda mais evidente do presente caso, principalmente em detrimento da magnitude do valor envolvido que, atualmente, ultrapassa
R$ 9 milhões de reais.
(...) Assim, caso não seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº 1029203-15.2022.8.11.0041, o feito executório continuará tramitando, com a possibilidade de ser executado o referido seguro garantia apresentado”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, requer:

“51. Ante o exposto, a AGRAVANTE, respeitosamente, requer seja concedida a
antecipação de tutela recursal pretendida
, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para, reformando-se a r. decisão agravada, atribuir
efeito suspensivo
aos Embargos à Execução Fiscal nº 1029203-15.2022.8.11.0041, 06.2022.8.11.0041, que ultrapassa a exigência de R$ 9 milhões por suposto descumprimento de obrigações acessórias de operações imunes à incidência do imposto!

52. Ainda, requer que, ao final, seja provido o presente recurso, confirmando-se a tutela recursal e reformando-se, em definitivo, a r. decisão agravada deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº 1029203-15.2022.8.11.0041. (...)”.

O pedido liminar foi
parcialmente deferido
(ID. 178749691).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 180073668).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal”
interposto por
MINERAÇÃO ARICÁ LTDA.
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos embargos à execução (proc. n.º 1029203-15.2022.8.11.0041), cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, e que indeferiu o efeito suspensivo e revogou a suspensão do processo executivo
.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
pretende a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Como se sabe, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1º do CPC.

Já a execução, pode ser suspendida conforme o art. 921, II, do CPC.

De acordo com os dispositivos acima citados, o efeito suspensivo deve ser atribuído aos embargos à execução fiscal, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: a) requerimento da parte embargante, b) demonstração da probabilidade do direito, do dano grave ou de difícil reparação, e c) garantia da execução, por penhora, depósito ou caução suficientes.

Na hipótese de crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que é possível a utilização do seguro garantia para o fim de assegurar o juízo, possibilitando assim o oferecimento dos embargos à execução, contudo, este não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN e Súmula n.º 112 STJ), e em consequência a execução fiscal que visa o recebimento do tributo inadimplido.

A propósito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO
.
SEGURO-GARANTIA
. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5.
O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra,
não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido
.
Precedentes do STJ
. (...)”.
(STJ - AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020).

“TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. [...]
2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
.
3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – INVIABILIDADE
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco é apto à concessão de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal
”. (N.U 1002123-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário
. 2
– O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa
, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020589-18.2020.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora:

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, data de julgamento: 22/11/2021)
.

In casu,
a execução pretende o recebimento de crédito de ICMS, possuído assim natureza tributária.

Desse modo, o seguro garantia apresentado, apesar de possibilitar o oferecimento de embargos à execução, não é suficiente para suspender a exigibilidade o crédito tributário, por conseguinte também não suspende o trâmite da execução fiscal.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
REVOGO
a liminar parcialmente deferida, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024